Tribunal: TJDFT
Processo: 0741650-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 9o, I, DO CPC. SIGILO DE PETIÇÃO. LEVANTAMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PROPRIEDADE E POSSE COMPROVADAS. INVASÃO RECENTE. ESBULHO CARACTERIZADO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DIREITO À MORADIA. COLISÃO DE PRINCÍPIOS. PREVALÊNCIA DA POSSE LEGÍTIMA. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de reintegração de posse em imóvel urbano. 1.1 A agravada alega nulidade da decisão por cerceamento de defesa. No mérito, aduz a ausência dos requisitos do art. 561 do CPC. 1.2 Houve desocupação voluntária do imóvel, vinculada a levantamento socioassistencial pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes), objetivando a concessão de Auxílio Excepcional (Bolsa Aluguel).
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
3. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a concessão da liminar sem prévia oitiva da parte ré e com petição sigilosa configura nulidade; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos para reintegração de posse diante da alegação de abandono do imóvel e da função social da propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 9o, I, do CPC autoriza a concessão de tutela provisória sem prévia manifestação da parte contrária. O sigilo atribuído à petição foi levantado antes da instrução, assegurando contraditório e ampla defesa. À luz do art. 282, § 1o, do CPC, não há nulidade sem prejuízo. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
6. Comprovada a propriedade e a posse do agravado, evidenciada por reformas no imóvel e tentativa de venda, bem como invasão recente por grupo organizado, fica configurado o esbulho possessório e, nessa medida, autorizada a reintegração de posse, conforme arts. 560 e 562 do CPC.
7. A função social da propriedade e o direito à moradia não afastam a tutela possessória, porquanto não se pode impor ao particular suposta obrigação do Estado. E consta do Relatório Técnico da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes) que os ocupantes “mencionaram possuírem imóveis alugados, cedidos ou residirem temporariamente com familiares”, além da “inexistência de indícios materiais de moradia efetiva no espaço ocupado. Assim, compreende-se que o hotel tem sido utilizado não como moradia habitual, mas como local de permanência esporádica ou de reivindicação social”. Consequentemente, a ocupação ostentava caráter provisório e irregular, o que reforça a higidez da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.